Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013953-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 379.218.058-84 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP — APLICAÇÃO DA TESE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1029) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos: “
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
” (STJ, REsp 1804186/SC).

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Mayara Cassimiro de Souza
contra a sentença (Id. 101139546) proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que, apesar de ter sido empossada no cargo de Agente Comunitário de Saúde em 26 de outubro de 2012, este já existia antes da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, pelo que está legitimada a propor execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 101140450), com preliminar de: i) incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, por se tratar de competência do Juizado Especial em razão do valor dado à causa; e ii) prescrição em decorrência do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira ocorrida em 1999.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110581966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Nesse diapasão, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

[...]

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

‘Ex positis’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). no caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.
[...]. (Id. 101139546).

Começo pela preliminar de
incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, fundamentada na circunstância de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar execução individual de sentença coletiva, visto que o valor dado à causa de R$ 28.737,95: vinte e oito mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos (inicial da execução, Id. 101139513), é inferior a sessenta (60) salários-mínimos, o que à época da propositura (1o de outubro de 2020) correspondia ao montante de R$ 62.700,00: sessenta e dois mil e setecentos reais.

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o Município de Sinop e Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 5753-85.2015.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de abril de 2019).

É de se registrar que, a questão atinente à impossibilidade de a parte propor, no Juizado Especial da Fazenda Pública, execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos:

[...] Definição da tese repetitiva

18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: ‘
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1804186/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de setembro de 2020). [com negrito no original]

Logo, o
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop é o competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva.

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida
.

Quanto à alegação de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame da ilegitimidade da apelante para propor execução individual de sentença coletiva.

Mayara Cassimiro de Souza
foi empossada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, referência CE-07, em 26 de outubro de 2012 (termo de posse, Id. 101139517 – fls. 1).

Por sua vez, verifica-se que o cargo de
agente comunitário de saúde
foi criado pela Lei do Município de Sinop no 1.011, de 24 de março de 2008:

Lei no 1011/2008 Data: 24 de março de 2008.

Promove modificações na lei no 568/1999, alterada pelas lei no s 663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005, criando cargos no quadro de servidores efetivos, e dá outras providências.

Nilson Leitão, Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o
Esta Lei promove modificações na Lei no
568
/1999, alterada pelas Leis no s
663
/2001,
667
/2002,
720
/2003,
821
/2004,
823
/2004, e
840
/2005,/2007,
criando cargos no quadro de servidores efetivos
.

Art. 2o

Ficam criados, na Estrutura Administrativa do Município de Sinop, os cargos e vagas abaixo
, que integrarão o Quadro Geral de Cargos da Lei no
568
/1999, alterada pelas Leis no s
663
/2001,
667
/2002,
720
/2003,
821
/2004,
823
/2004, e
840
/2005, cujas atribuições e referências constam do anexo I desta Lei:

I- Quadro Efetivo:

Cargo

Jornada

(horas/semanais)

Ref.

Vagas

Agente Comunitário de Saúde

44

CE-07

150

[...]

A controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É importante ressaltar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
é

direito inerente ao cargo e não àquele
que o ocupa:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, no caso, se trata de cargo criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo da apelada, pois inexistente.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994
–
COMPROVAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000066-74.2014.8.11.0044, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022